Tribunal: TJPA
Processo: 0812411-91.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812411-91.2022.8.14.0006

APELANTE: ARNOLD HARDUS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Arnold Hardus contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa, a responsabilidade do embargante e a penhora de valores, com condenação em honorários advocatícios.

2.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade da justiça, formulado em sede de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de justiça gratuita e, sendo identificada, se é necessária a intimação do requerente para comprovação da hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Constatada a omissão no acórdão quanto ao pedido de gratuidade, impõe-se sua apreciação com base no art. 99, §§ 2º e 3º do CPC, e na jurisprudência do STJ, que exige a prévia intimação do requerente para demonstrar a insuficiência de recursos, caso existam elementos que afastem a presunção legal.

5. Em observância ao TEMA 1178/STJ, é vedado o indeferimento automático da justiça gratuita sem a concessão de prazo para manifestação e juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para suprir omissão quanto ao pedido de justiça gratuita e oportunizar ao embargante prazo para comprovação da hipossuficiência econômica, mantendo-se o acórdão embargado nos demais termos.

Tese de julgamento: 1. O pedido de justiça gratuita formulado por pessoa natural deve ser apreciado com observância ao contraditório, sendo vedado o indeferimento sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. 2. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido enseja a correção da omissão por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 1.022, II, e 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2741572/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28/04/2025, DJe 05/05/2025; STJ, TEMA 1178, REsp 1.988.687/RJ, Corte Especial.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ARNOLD HARDUS
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão de ID nº 29999935, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em face do Estado do Pará.

A peça inicial narra que a
parte autora
, ora apelante, opôs Embargos à Execução fiscal nº 0002053-52.2012.8.14.0006, sustentando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasou a cobrança de R$ 49.565,24 (quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), decorrente do Auto de Infração nº 092011510000123-4, lavrado em razão de suposto descumprimento de obrigação tributária de ICMS.

Alega que a CDA apresenta vícios insanáveis, notadamente a ausência de clareza quanto à natureza do crédito, pois, embora a cobrança se refira a ICMS, a fundamentação legal remete a dispositivo que trata de multa por descumprimento de obrigação acessória.

Afirma, ainda, que não detém responsabilidade tributária, uma vez que não é sócio da empresa executada, Futuro Verde Exportação de Madeiras Ltda., mas apenas seu administrador à época, sendo que eventual dissolução irregular da sociedade teria ocorrido após seu desligamento formal. Ressalta que o redirecionamento da execução fiscal se deu sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o que reputa imprescindível.

Ao final, requereu a procedência dos embargos, com a nulidade da CDA, o cancelamento do débito, a liberação de valores bloqueados via BACENJUD no montante de R$ 106.314,43 (cento e seis mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e três centavos) e a extinção da execução fiscal.

Em sentença (ID. 25908544), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo improcedentes os embargos à execução fiscal e mantenho incólume a penhora realizada nos autos nº 0002053-52.2012.8.14.0006 opostos por Arnold Hardus em face do Estado do Pará, extinguindo-os nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Prossiga-se na execução.

Custas e honorários advocatícios pelo embargante, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta sentença à execução fiscal que originou os presentes embargos e arquivem-se.

Acoste-se cópia da presente sentença nos autos de execução fiscal nº 0002053-52.2012.8.14.0006.

Sentença NÃO sujeita a remessa necessária.

Publique-se. Intime-se.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de
Apelação
(ID. 25908548), alegando, inicialmente, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, por não possuir condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais sem comprometer o próprio sustento e o de sua família.

No mérito, sustentou a nulidade da CDA em virtude de erro quanto à natureza do crédito tributário, que ora se refere a ICMS, ora a multa por obrigação acessória, configurando afronta aos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional e ao art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80.

Defendeu, também, a impossibilidade de sua inclusão no polo passivo da execução, por não ser sócio da empresa, invocando a necessidade de comprovação de dolo ou infração legal para responsabilização do administrador não sócio.

Alegou, ainda, que eventual dissolução irregular da empresa ocorreu após seu desligamento e que o redirecionamento da execução fiscal se deu sem o devido incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por fim, pleiteou a reforma da sentença, com a procedência dos embargos e a liberação dos valores bloqueados.

Em
contrarrazões
(ID. 25908553), o
Estado do Pará
pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a higidez formal da CDA e a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao administrador não sócio, com fundamento no art. 135 do CTN e na jurisprudência consolidada do STJ, notadamente a tese firmada no Tema Repetitivo nº 981.

Ressaltou que a dissolução irregular da empresa restou evidenciada e que o título executivo goza de presunção de certeza e liquidez, não afastada pelo apelante.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso
. Em seu parecer, entendeu que, como o nome dos sócios não consta da CDA, não se pode alterar o sujeito passivo da execução sem regular procedimento de redirecionamento ou sem que se substitua a CDA, sendo, portanto, necessário instaurar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), razão pela qual opinou pela reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, para manter inalterada a sentença recorrida, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face a esse acórdão,
Arnold Hardus
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para alegar omissão no acórdão quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo embargante na apelação. Sustenta que, embora o acórdão tenha registrado a existência do pedido, não houve pronunciamento expresso deferindo-o ou indeferindo-o.

O embargante afirma enfrentar
grave dificuldade financeira
, em razão do bloqueio de valores em sua conta, do sustento de
cinco filhos
, incluindo um menor com
Transtorno do Espectro Autista
, o que tornaria inviável o pagamento de custas e honorários sem prejuízo do sustento familiar. Requer, assim, a integração do acórdão para apreciação do pedido de justiça gratuita.

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
, para sustentar que os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. Alegam que o embargante busca apenas rediscutir o mérito, conferindo aos embargos caráter infringente e protelatório, razão pela qual requerem o não conhecimento ou o desprovimento do recurso

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão, quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça formulado na apelação.

A Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece no art. 5º,
inciso LXXIV,
as normas para a concessão do benefício da
justiça
gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos, in verbis:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
;(grifo nosso)

Acerca do tema justiça gratuita, dispõem os artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º do CPC, vejamos:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2° O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nos termos do artigo 99, §2º do CPC, o pedido de justiça gratuita somente será indeferido após oportunizado a parte requerente a comprovação dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DA SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. A jurisprudência do STJ estabelece que o pedido de gratuidade de justiça não pode ser indeferido sem que a parte seja previamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência. 2. Verificada a omissão no acórdão embargado quanto a ausência de intimação da parte para comprovação da hipossuficiência impõe-se a intimação parte para sanar o vício. 3. Embargos de declaração acolhidos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2741572 SP 2024/0338877-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 1988687/ RJ pela Corte Especial fixou a seguinte tese jurídica no TEMA 1178:

i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.

Assim, a concessão de prazo para manifestação da parte para demonstrar a hipossuficiência econômica alegada é condição prévia para o indeferimento da gratuidade de justiça,

Portanto, oportunizo ao embargante prazo para juntada de documentos que demonstrem a alegada insuficiência de recursos, em observância ao artigo 99, §2º do CPC e ao TEMA 1178 do STJ.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, somente para demonstrar a hipossuficiência econômica alegada, mantendo o Acórdão embargado nos demais termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026